Tribunal: TJSP
Processo: 1017327-37.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"PRESCRIÇÃO - Prazo - Natureza pessoal do direito em discussão - Aplicação do prazo prescricional de 10 anos do artigo 205 do Código Civil/02 – Inocorrência, da mesma forma, de decadência - Recurso improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão da ré-apelante de manter a cobrança da tarifa de "avaliação do bem" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de

Ementa:
"PRESCRIÇÃO - Prazo - Natureza pessoal do direito em discussão - Aplicação do prazo prescricional de 10 anos do artigo 205 do Código Civil/02 – Inocorrência, da mesma forma, de decadência - Recurso improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão da ré-apelante de manter a cobrança da tarifa de "avaliação do bem" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Ilegitimidade da cobrança no caso em tela (ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço) – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017327-37.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada
JANAINA MAGRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017327-37.2020.8.26.0002 -Voto no 49591
2
VOTO No: 49591
APEL.No: 1017327-37.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
APDA. : JANAINA MAGRO DE OLIVEIRA
“PRESCRIÇÃO - Prazo - Natureza pessoal do direito em
discussão - Aplicação do prazo prescricional de 10 anos do
artigo 205 do Código Civil/02 Inocorrência, da mesma
forma, de decadência - Recurso improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Pretensão da ré-
apelante de manter a cobrança da tarifa de “avaliação do
bem” - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ
considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto
Ilegitimidade da
cobrança no caso em tela (ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço) Recurso improvido.”
1) Insurge-se a ré-apelante contra
r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação revisional de contrato movida pela apelada,
alegando,
em
síntese,
que:
ocorreram
a
prescrição e decadência; a cobrança da tarifa de
avaliação do bem não é abusiva; não há que se
falar em restituição de valores.
Efetuou-se o preparo.
A
apelada
não
apresentou
contrarrazões.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Inicialmente, não merece guarida a
alegação de decadência.
Isso porque não se discute, na ação
em análise, a existência de vícios aparentes ou
de fácil constatação, a ensejar a aplicação do
prazo decadencial previsto no art. 26, inciso
II, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017327-37.2020.8.26.0002 -Voto no 49591
3
Assim já decidiu esta C. Câmara:
“Decadência - Código de
Defesa
do
Consumidor
-
Inaplicabilidade do art. 26, II, do
CDC - Caso em que não se discute a
existência de vícios aparentes ou de
fácil
constatação
-
Preliminar
de
mérito
repelida.”
(Apel.
no
9197251-63.2006.8.26.0000
Rel.
Des.
JOSÉ MARCOS MARRONE - j. 21.09.2 011)
De igual modo, não merece prosperar
a alegação de que ocorreu a prescrição.
A presente ação é de natureza pessoal, incidindo o prazo prescricional
previsto no art. 205 do Código Civil/02.
Por meio dela, a autora-apelada
questiona os valores cobrados indevidamente pela
ré. Daí a evidente natureza pessoal do direito
em discussão e, pois, da exata, suficiente e
adequada aplicação do prazo prescricional de 10
anos do artigo 205 do Código Civil/02.
Afora, evidentemente, a natureza de
consumo da relação debatida.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
“CONTRATO
BANCÁRIO
-
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CLÁUSULAS E REVISÃO DO CONTRATO C.C.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Relação de
consumo configurada - Prescrição -
Evidente natureza pessoal do direito
em
jogo,
aplicando-se
o
prazo
prescricional de 10 anos do artigo 2
05 do Código Civil e não o prazo do
artigo 206, § 3o III e IV - Produção
de prova pericial contábil que é de
todo necessária à elucidação dos pontos controvertidos fixados na
decisão saneadora - Indispensável a
prova técnica, eventuais documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017327-37.2020.8.26.0002 -Voto no 49591
4
necessários à sua produção deverão ser
exibidos pelo recorrente, tanto para
garantir
o
direito
básico
de
facilitação da defesa do consumidor em
juízo
(artigo
6o,
VIII,
do
CDC),
quanto por ser seu o ônus probatório
do fornecimento adequado e efetivo dos
serviços
bancários
contratados
-
Agravo
desprovido.”
(Ag.
Inst.
no
0019152-54.2011.8.26.0000 - Rel. Des.
RIZZATTO NUNES - j. 16.03.2 011)
Assim, tendo em vista que o contrato
tem como data de vencimento 11.04.23 e a ação
foi ajuizada em 02.04.20, não há que se falar em
prescrição.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
a
consumidora-aderente
deve
ser
considerada como hipossuficiente técnica.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-
se de permitir a integração contratual pelo
Poder Judiciário visando à compatibilização das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
A r. sentença afastou a cobrança da
tarifa de avaliação do bem e não merece reforma.
O
E.
STJ,
julgando
o
recurso
repetitivo
REsp
1.578.553/SP,
(Tema
958),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017327-37.2020.8.26.0002 -Voto no 49591
5
firmou as teses que devem orientar as instâncias
ordinárias no que se refere à cobrança de
serviços prestados por terceiros, comissão do
correspondente bancário, tarifa de avaliação do
bem e despesa com o registro do contrato, nos
seguintes termos:
“1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor
da
comissão
do
correspondente
bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento
de
despesa
com
o
registro do contrato, ressalvadas a:
3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço não efetivamente prestado; e
a 3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” (REsp. 1.578.553/SP
2a
Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
j. 28.11.2 018
DJe.
06.12.2 018)
No caso em apreço, a instituição
financeira não trouxe em sua contestação nenhum
laudo de avaliação que comprovasse a efetiva
prestação de serviço de avaliação de veículo
usado, sendo insuficientes as fotos de fls.
97/98.
Dessarte, nos termos do art. 51, IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017327-37.2020.8.26.0002 -Voto no 49591
6
do CDC, é abusiva a cláusula que prevê a
cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva
prestação do serviço, conforme reconhecido na r.
sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator